Tribunal: TJDFT
Processo: 0731424-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731424-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: RESTAURANTE DO RUBINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CASERO RESTAURANTE &amp; BISTRO LTDA, RUBINHOEXPRESS COMERCIO LTDA - ME, FERREIRA &amp; FERREIRA RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, RUBEN FERREIRA DA COSTA, LEANDRO POUSAS MANACES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento por LÍDER MÁQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701360-96.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Aponta que deve ser aplicada a teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil porque não foram localizados bens em nome da empresa executada e restou configurada a confusão patrimonial e o desvio de finalidade necessárias para a desconsideração da personalidade jurídica. Defende que o principal sócio da empresa executada formou um grupo econômico, fundando outras empresas no mesmo ramo da executada - restaurante, inclusive com a criação de uma franquia, sendo que ele é beneficiário dos lucros oriundos das demais empresas. Aduz, ainda, que uma das empresas do grupo foi encerrada durante a tramitação da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apesar da existência de diversas ações judiciais de cobrança contra ela. Pondera que o sócio age com dolo ao utilizar outras empresas do grupo econômico para esquivar-se do adimplemento dos débitos, configurando a confusão patrimonial, sendo necessário o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Tece outras considerações. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada para atingir os bens dos sócios. Preparo recolhido no ID 49598311. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 164504593): Trata-se de ação em fase de cumprimento em que foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De início, extrai-se da sentença de Id. 63200641, que a relação existente entre as partes está submetida às regras do Código Civil. Na fase de cumprimento de sentença, a parte exequente não conseguiu, através de pesquisas nos sistemas disponíveis neste Juízo, encontrar bens do executado passíveis de penhora. Em razão da inexistência de bens do executado passíveis de penhora, a exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 92883949). A exequente alega em seu favor que: (i) a executada se utiliza de fraude como forma de ocultar bens para frustrar execuções; (ii) confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e o executado e os sócios; e (iii) abuso do direito da personalidade. Foi deferida a instauração do incidente. Os sócios e as outras empresas, foram cadastrados como terceiros interessados, entretanto todos os terceiros interessados devidamente citados não apresentaram impugnações. Ocorrendo a decretação de revelia (Id. 159100123). A exequente informou não possuir novas provas a serem produzidas, bem como requereu a resolução do incidente (id. 160453475). Assim, não houve outros requerimentos, os autos retornaram concluso para Decisão do Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É breve o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a pretensão da exequente se baseia unicamente no fato de não ter conseguido receber os valores que entende serem devidos pelo executado, o que, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica de modo a permitir que sejam alcançados bens das pessoas jurídicas indicadas no pedido de desconsideração. Nos termos da teoria adotada pelo Código Civil, para que seja possível a desconstituição da personalidade jurídica e necessária demonstração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou confusão patrimonial entre sócios e sociedade e no caso não foi indicado nenhum fato que possa se enquadrar nas hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica previstas no Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. ” Sobre o assunto, destaque-se o decidido pelo c. STJ: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO.1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil.3. Embargos de divergência acolhidos." O simples fato de o exequente não ter recebido o valor que entende devido pelo sócio das pessoas jurídicas não demonstra o abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou confusão patrimonial entre sócios e sociedade, conforme estabelecido no artigo 50 do Código Civil. Nesse sentido, ressalto a exequente buscou a desconsideração da personalidade jurídica sem trazer aos autos documentos comprobatórios da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. Sobre a questão, destaco a ementa do agravo de instrumento n. 0718452-16.2021.8.07.0000, nos termos abaixo transcritos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. PRETENDIDA LIMITAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO SÓCIO DEVEDOR/EXECUTADO. EFEITO NÃO AUTORIZADO PELO SISTEMA NORMATIVO. PREJUÍZO POSSÍVEL AOS DEMAIS SÓCIOS QUE NÃO PRATICARAM ATOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DANO QUE, SE CONCRETIZADO, DARÁ ENSEJO À RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO QUE DEU CAUSA À EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL SOCIAL. DIREITO DE REGRESSO A SER EXERCIDO, SE O CASO, EM AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. Presente os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios, nos termos do artigo 50, § 3o, do CC. 3. Desconsiderada a personalidade jurídica de forma inversa, a sociedade empresária torna-se responsável pela satisfação da integralidade do débito, de forma solidária com os sócios, carecendo de lastro legal a limitação da sua responsabilidade ao percentual de participação do executado na empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada. 4. O artigo 50 do CC não estabelece qualquer distinção acerca da responsabilidade dos sócios, especialmente, no tocante às cotas sociais de cada um ou do grau de participação no desvirtuamento da personalidade jurídica. Essas são questões internas relacionadas aos sócios que não devem interferir nos efeitos decorrentes da desconsideração inversa da personalidade jurídica. O sócio que eventualmente se sentir prejudicado poderá aviar ação regressiva. 5. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1367147, 07184521620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Transcorrido o prazo para recurso contra a presente decisão, prossiga-se a execução, promova a Secretaria a inativação das pessoas cadastradas como terceiros interessados no processo. Feito, intime-se a exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução, por um ano, na forma do art. 921, III, do CPC, independentemente de intimação. Publique-se. Intimem-se. Cinge-se a discussão quanto a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravante, para que o patrimônio dos sócios seja atingido. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. Dessa maneira, nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa. O legislador positivou tal possibilidade no artigo 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueru, SP: Manole, 2012. p. 59) Conforme o entendimento jurisprudencial moderno, seguindo a determinação legal, é necessária a prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que caracterizaria o abuso da personalidade jurídica. No caso, não houve comprovação do alegado abuso da personalidade jurídica, pois os argumentos apontados são a inadimplência da dívida a partir de pesquisas infrutíferas de bens, bem como a formação de grupo econômico entre empresas que atuam no mesmo ramo, que não traduzem, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial, confirmando o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dessa medida. Este posicionamento está em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.021.473/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (destaquei) Também nesse sentido é o entendimento majoritário desta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. 1. Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos no art. 50 do CC, que adotou a Teoria Maior da desconsideração. 2. É imprescindível a prova do abuso da personalidade jurídica, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou comprovado nos autos. 3. Por outro lado, a insolvência da pessoa jurídica e o encerramento irregular de suas atividades não configuram qualquer dos requisitos exigidos pelo art. 50 do CC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665014, 07245160820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMOSNTRAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS OU ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. MOTIVIOS INSUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA SE DECRETAR A DESCONSIDERAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. 2. A inexistência de bens que sejam suficientes à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução das atividades da sociedade à margem da lei, não são bastantes para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada se não houver concreta comprovação de ter havido o abuso de que cuida o art. 50, do CC. Precedentes. 3. Se os documentos novos juntados pelo agravante não demonstram a existência de confusão patrimonial entre o sócio da empresa devedora e esta última, não há como acolher a pretensão do recorrente. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1665058, 07105021920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Necessário destacar que, para o reconhecimento da fraude ou do abuso apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade, ou da confusão patrimonial, o que, de fato, não se confunde com meras suposições. Note-se que os fatos alegados pelo agravante se limitam à indicação de ausência de patrimônio em nome da empresa e a formação de um grupo econômico entre empresas que atuam no mesmo ramo. Acrescente-se que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à possibilidade de redirecionamento para o sócio-gerente da empresa nos casos de execução fiscal contra empresa que deixou de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, não sendo, portanto, aplicável aos casos de cumprimento de sentença ou execução iniciados por pessoa física ou jurídica de natureza privada. Transcrevo: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010) Com efeito, os elementos encontrados nos autos não satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023 15:47:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador